Tribunal: TJMT
Processo: 1033922-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033922-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA CORTEZ - CPF: 085.551.527-98 (RECORRENTE), EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS.

DEMANDAS CONEXAS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇAS DE IMPROCEDÊNCIA COM ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TROCA DO MEDIDOR SEM ALTERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

2. A substituição do medidor, com aferição da média de consumo equivalente às faturas discutidas, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo.

3. Demonstrada a legalidade das faturas, merece ser acolhido o pedido contraposto.

4. Danos morais não configurados.

5. Recurso conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos nos autos 1017285-03.2023.8.11.0001 e 1033922-29.2023.8.11.0001 por
PAULO HENRIQUE DA SILVA CORTEZ
em face de sentenças de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a legalidade das faturas 01/2023, 02/2023, 05/2023 e 06/2023 e acolheu o pedido contraposto formulado pela recorrida.

Em suas razões, em síntese, aduz que já discutiu as faturas 05/2021 a 12/2022 nos autos 1047806-62.2022.8.11.0001 e obteve êxito, contudo, foram emitidas mais faturas indevidas nos meses 01/2023 e 02/2023 (discutidos nos autos 1017285-03.2023.8.11.0001) e 05/2023 e 06/2023 (discutidos nos autos 1033922-29.2023.8.11.0001).

Defende que
“não há possibilidade do consumo e gastos estarem três vezes dos parâmetros apresentado na exordial e na demanda de 2022, logo tal recurso visa o restabelecimento da harmonia da relação, bem como a contraprestação equitativa, a qual seja os valores de consumo e gastos que exorbitem em torno dos parâmetros apresentado na inicial, lembrando que no ato da troca da U.C, não fora constatado vazamentos”
.

Requer a reforma das sentenças para que sejam revisadas as faturas
sub judice
, com condenação em indenização por danos morais.

Contrarrazões em ambas as demandas pelo desprovimento dos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1033922-29.2023.8.11.0001

Polo Ativo

PAULO HENRIQUE DA SILVA CORTEZ

Polo Passivo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166 do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em que pese a empresa a insurgência manifestada, a empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, em dicção ao artigo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito a impugnação.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos interpostos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se as faturas
01/2023, 02/2023, 05/2023 e 06/2023, objetos dos autos 1017285-03.2023.8.11.0001 e 1033922-29.2023.8.11.0001
foram emitidas de maneira irregular, bem como se a situação gerou danos de ordem moral.

O juízo
a quo,
na fundamentação das sentenças, entendeu pela improcedência dos pedidos trazidos nas iniciais, ao fundamento que:

“
No caso em tela, infere-se que a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito da parte promovente

(art. 373, II, do CPC)
.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a parte reclamada realizou diversas vistorias no imóvel (ID’s. 126802437 a 126803104), afim de constatar eventuais vazamentos, sendo atestado a regularidade do hidrômetro, bem como, ausência de indícios de vazamentos externos.

Apesar das alegações da parte autora quanto à existência de cobrança indevida, tendo em vista que as faturas emitidas destoam da sua média de consumo, verifica-se que não lhe assiste razão
,
pois, mesmo após a troca do hidrômetro pela parte ré, o consumo da parte requerente nos meses subsequentes foi de 21m3 (mês 05/2023), 23m3 (mês 06/2023) e 18m3 (mês 07/2023), medida superior à média de consumo mensal alegado pela parte requerente (14m3), bem como, tal medição destoa muito pouco dos consumos presentes nas faturas impugnadas, (01/2023 – 24m3; 01/2023 – 30m3; e 02/2023 – 19m3)
.

Assim sendo, constata-se ausência de irregularidades no consumo e nas faturas, uma vez que o caso concreto configura um simples aumento no consumo de água pela parte requerente”. (autos 1033922-29.2023.8.11.0001)

“No caso em tela, infere-se que a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito da parte promovente

(art. 373, II, do CPC)
.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a parte reclamada realizou diversas vistorias no imóvel (ID 119278392), afim de constatar eventuais vazamentos, sendo atestado a regularidade do hidrômetro, bem como, ausência de indícios de vazamentos externos.

Apesar das alegações da parte autora quanto à existência de cobrança indevida, tendo em vista que as faturas emitidas destoam da sua média de consumo, verifica-se que não lhe assiste razão
,
pois, mesmo após a troca do hidrômetro pela parte ré em 18/04/2023 (ID 119278392), o consumo da parte requerente nos meses subsequentes foi de 21m3 (mês 05/2023), 23m3 (mês 06/2023) e 18m3 (mês 07/2023), medida superior à média de consumo mensal alegado pela parte requerente (14m3), bem como, tal medição destoa muito pouco dos consumos presentes nas faturas impugnadas, (01/2023 – 24m3; 01/2023 – 30m3; e 02/2023 – 19m3)
.

Assim sendo, constata-se ausência de irregularidades no consumo e nas faturas, uma vez que o caso concreto configura um simples aumento no consumo de água pela parte requerente”. (autos 1017285-03.2023.8.11.0001)

Pois bem. Como bem pontuado pelo juízo de origem, após determinação judicial, houve a
troca do hidrômetro que abastece a matrícula utilizada pelo autor/recorrente, na data de 18/04/2023.

Em análise ao histórico de contas juntado com a inicial, verifica-se que as faturas discutidas possuem registro entre 19m3 e 24m3 e, após a troca do medidor foram registrados consumos entre 18m3 e 23m3, portanto, não há que se falar em qualquer discrepância entre os consumos registrados.

Portanto, o consumo está dentro da variação da unidade, em cotejo aos consumos anteriores e com as faturas emitidas após a troca do medidor.

Corroborando julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR OU QUALQUER OUTRA CAUSA – O CONSUMO DO AUTOR CONTINUOU NA MÉDIA APÓS A TROCA DO APARELHO
– COBRANÇA LEGÍTIMA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ônus da prova consiste no fato de incumbir o reclamante o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à requerida de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.

2. Não se desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando a meras alegações, desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a improcedência do pedido.

3. Histórico de faturas demonstra que após a troca do registro, o consumo do autor permaneceu dentro da média real de consumo de água.

4. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001031-28.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TROCA DO MEDIDOR SEM ALTERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE. CONTRAPOSTO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, com média de consumo equivalente às faturas discutidas, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo.

2. Demonstrada a legalidade das faturas, merece ser acolhido o pedido contraposto.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1007471-92.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

Dessa forma, o conjunto probatório não evidencia o aumento expressivo das faturas, sendo as argumentações expendidas pela concessionária suficientes para legitimar a cobrança.

Nesse passo, não é o caso da revisão do faturamento, bem ainda não resta caracterizado ato ilícito a justificar o pleito de indenização por danos morais.

Portanto, descaracterizado o vício do serviço, impõe-se a necessidade da improcedência do pedido.

Demais disso, o pedido contraposto possui fundamento legal no artigo 31 da Lei n. 9.099/95 c.c. Enunciado n. 31/FONAJE, nos limites do objeto da demanda,
in casu,
o valor da discutido, de modo a obstar ação de cobrança por via transversa e, mediante a regularidade, merece ser mantido.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo as sentenças por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024